Tribunal: TJSP
Processo: 1060516-70.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança – Celebração de Termo de Rescisão e Aditivo ao Termo de Rescisão – Sentença que reconheceu a existência de valores não abarcados por aludidos instrumentos – Recorrente que alega ter quitado todas as obrigações – Não comprovação – Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC – Insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora – Acolhimento –

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança – Celebração de Termo de Rescisão e Aditivo ao Termo de Rescisão – Sentença que reconheceu a existência de valores não abarcados por aludidos instrumentos – Recorrente que alega ter quitado todas as obrigações – Não comprovação – Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC – Insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora – Acolhimento – Sentença reformada nesta última parte – Recurso parcialmente provido*